Tribunal: TJMT
Processo: 1013872-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013872-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TIM S. A.
AGRAVADA: MARCELO BOTELHO MERTHAN - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SUSTAÇÃO DO PROTESTO REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL, SEM ACEITE – POSSIBILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – LIMINAR INDEFERIDA.
Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIM S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto n.o 1058868-47.2020.8.11.0041, manejada por MARCELO BOTELHO MERTHAN - ME FÁCIL, deferiu liminar de sustação do protesto referente a duplicata mercantil, sem aceite, no valor de R$ 78.654,17 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos).
Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente sustenta que as partes firmaram contrato de prestação de serviços e que o protesto encontra lastro neste instrumento, não podendo se falar em inexistência da relação jurídica.
Afirma que a dívida não se refere a duplicata, mas decorre da relação contratual firmada entre os litigantes, mediante nota de débito, a qual se insere no conceito de “outros documentos de dívida” a que se refere o art. 1o da Lei no 9.492/97, em que o agravado restou inadimplente em relação aos estornos de comissionamento apontados na nota de débito que instruiu a contestação.
Forte nisso, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de revogar a decisão agravada, determinando-se a expedição de Ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, para que este restabeleça os efeitos do protesto promovido pela ora agravante.
No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da assistência judiciária.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessária a presença dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na hipótese, o Magistrado a quo deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, a fim de que suste o protesto do Título no 08/202002, Protocolo no 16842, no valor de R$78.654,17 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos)..
Pois bem.
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, necessária a observância dos seguintes requisitos: a) contestação da existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.
Vejamos a orientação jurisprudencial acima citada:
“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (grifei)
E ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS.
- A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no Recurso Especial no 1.185.920 - SP (2010/0044516-2) – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 15/02/2011) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535, II, CPC. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2 - Esta C. Corte firmou orientação no sentido de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009)...” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.033.436 - GO (2008/0070516-9) – Relator: Ministro Raul Araújo Filho – Julgado em 15/06/2010) (grifei).
No caso dos autos, não ficou evidenciado prima facie que o débito decorre da aludida relação contratual firmada entre as partes e, por mais que a agravante insista em dizer que a dívida não se trata de duplicata mercantil, não é isso que está evidenciado na nota protesto emitida pelo 4o Serviço Notarial de Cuiabá (Id. 46530957), onde indica expressamente que o protesto se deu por duplicata mercantil apresentada sem aceite, o que corrobora a assertiva autoral de que o título teria sido emitido sem a correspondente prestação dos serviços.
Portanto, eventual inadimplência na relação contratual firmada entre as partes demanda dilação probatória, e estando o débito sub judice o débito, viável a sustação do protesto, pois fundada na aparência do bom direito. Lado outro, afigura-se prejudicial à empresa recorrida rebater a dívida e estar manchada pela reputação de inadimplente.
. Vejamos:
“MEDIDA CAUTELAR. SERASA. PROTESTO. DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho – Julgado em 15/08/2002). (grifei)
“TUTELA ANTECIPADA. SPC. SERASA. Contratos de dívida sub judice. Estando sub judice a matéria relacionada com os contratos e títulos da dívida, cabe deferir o pedido de sustação dos efeitos dos registros e protestos feitos contra os devedores com base naqueles contratos. Recurso conhecido em parte e provido.” (STJ – Recurso Especial no. 213.580 – Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar – Julgado em 05/08/1999) (grifei)
Do mesmo modo, andou bem o Julgador a quo ao eximir o agravado da prestação de caução, na medida que se questiona a integralidade do débito que deu origem ao protesto.
Por fim, importa registrar que caso a demanda seja julgada improcedente, o nome do devedor poderá ser incluído novamente no cadastro de inadimplentes e/ou de protesto, sem prejuízo ao credor.
Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que possa interferir no processamento deste recurso.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator